Tribunal: TJSP
Processo: 1066762-11.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
r n.o 109/01 rejeitada. Benefício especial temporário – BET legalmente instituído para os participantes e assistidos, à razão da metade do superávit. Ausência de direito adquirido sobre a parte reservada ao patrocinador. Precedentes. Sentença mantida.
(TJSP; Apelação Cível 1066762-11.2019.8.26.0100; Relator (a): Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Mario A. Silveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

05/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente ação declaratória c.c. pedido condenatório. Previdência Privada. Prescrição quinquenária. Impossibilidade de reclamar diferenças apenas quanto aos pagamentos realizados há mais de cinco anos do ajuizamento da ação. Autor participante do plano de benefícios da corré. Legitimidade passiva do banco reconhecida. Ocorrência de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente ação declaratória c.c. pedido condenatório. Previdência Privada. Prescrição quinquenária. Impossibilidade de reclamar diferenças apenas quanto aos pagamentos realizados há mais de cinco anos do ajuizamento da ação. Autor participante do plano de benefícios da corré. Legitimidade passiva do banco reconhecida. Ocorrência de superávit que gerou a instituição de reserva especial. Revisão do plano de benefícios com base na Resolução CGPC n.o 26/08, pela qual foi autorizada a reversão da reserva especial aos participantes, assistidos e ao patrocinador. Tese de violação à Lei Complementar n.o 109/01 rejeitada. Benefício especial temporário – BET legalmente instituído para os participantes e assistidos, à razão da metade do superávit. Ausência de direito adquirido sobre a parte reservada ao patrocinador. Precedentes. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063991
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1066762-11.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLAUDINEI
ROBERTO BARRES, são apelados BANCO DO BRASIL S/A e CAIXA DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIO DO BANCO DO BRASIL PREVI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066762-11.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1066762-11.2019.8.26.0100 – São Paulo
Apelante: Claudinei Roberto Barres
Apelados: Banco do Brasil S/A e Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do
Brasil Previ
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42176)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou improcedente ação declaratória c.c. pedido condenatório.
Previdência Privada. Prescrição quinquenária.
Impossibilidade de reclamar diferenças apenas
quanto aos pagamentos realizados há mais de
cinco anos do ajuizamento da ação. Autor
participante do plano de benefícios da corré.
Legitimidade passiva do banco reconhecida.
Ocorrência de superávit que gerou a instituição
de reserva especial. Revisão do plano de
benefícios com base na Resolução CGPC n.o
26/08, pela qual foi autorizada a reversão da
reserva especial aos participantes, assistidos e ao
patrocinador.
Tese
de
violação
à
Lei
Complementar n.o 109/01 rejeitada. Benefício
especial temporário BET legalmente instituído
para os participantes e assistidos, à razão da
metade do superávit. Ausência de direito
adquirido
sobre
a
parte
reservada
ao
patrocinador. Precedentes. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 750/771) interposta por
Claudinei Roberto Barres contra a sentença (fls. 742/747) proferida pelo MM.
Juiz de Direito da 36a Vara Cível Central de São Paulo, que julgou
improcedente a ação declaratória c.c. pedido condenatório, ajuizada por ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066762-11.2019.8.26.0100 -Voto no
3
contra Banco do Brasil S/A e Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil Previ. Inconformado, sustenta a ilegalidade, bem como a
inconstitucionalidade da Resolução CGPC n.o 26/08, devido à violação ao
artigo 202 da Constituição Federal e aos artigos 3o, VI, 19, 20 e 21 da Lei
Complementar n.o 109/01. Diz que foi criado um subterfúgio semântico para
denominar a parcela do Benefício Especial Temporário BET de passivo
exigível operacional. Alega que não foram observados diversos requisitos
para a aprovação das alterações regulamentares no Plano de Benefícios n.o 1,
desrespeitando, inclusive, as exigências contidas na Resolução CGPC 26/08.
Fundamenta que as referidas alterações foram operadas exclusivamente com
o intuito de favorecer o patrocinador, permitindo que por ele fossem
recebidos os valores da reserva especial, causando prejuízo financeiro aos
participantes e assistidos, que deveriam ter sido beneficiados com a totalidade
do crédito. Postula a reforma da sentença e o decreto de procedência da
demanda.
Banco do Brasil S/A apresentou contrarrazões,
manifestando-se, quanto ao mérito, e em síntese, pela manutenção da
sentença. Requer seja pronunciada a prescrição da pretensão inicial, bem
como a ilegitimidade para ocupar o polo passivo da ação (fls. 810/837).
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do
Brasil Previ apresentou contrarrazões, manifestando-se, preliminarmente,
pela deserção do recurso em vista da ausência de concessão dos benefícios da
justiça gratuita ao autor e, no mérito, em síntese, pela manutenção da sentença
(fls. 841/857).
É o relatório, no essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066762-11.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Inicialmente, há que confirmar a rejeição da tese de
prescrição, já que de fato o caso trata de verba de prestação continuada, cuja
natureza é de cunho sucessivo, em que somente as parcelas vencidas há mais
de cinco anos da data da propositura da ação são atingidas pela prescrição.
Por sua vez, não há falar em ilegitimidade passiva
do corréu, tendo em vista que a pretensão do autor visa à percepção de
valores que foram revertidos ao referido banco, por força da Resolução
CGPC 26/08. Logo, a quantia pretendida pelo autor atinge diretamente a
reserva especial que, em parte, foi revertida ao banco a título de passivo
exigível operacional.
Presente o interesse processual, a permanência do
banco corréu no polo passivo se justifica para que venha a responder à ação.
Com efeito, convém anotar que a simples declaração
de pobreza não vincula a concessão dos benefícios da justiça gratuita, e gera
apenas uma presunção relativa de incapacidade da parte para o custeio
processual. É indispensável que a afirmação da parte esteja corroborada com
inequívoca demonstração de frágil situação econômica, a ponto de ser
considerado o benefício da justiça gratuita. Não há, contudo, documentação
convincente que prove a suposta dificuldade financeira, tendo em vista que o
recurso não está acompanhado da efetiva demonstração da hipossuficiência.
Diante de tal situação, a concessão do benefício
deve ser deferida nos termos do artigo 98, § 5o, do Código de Processo
Civil/2015, isto é, apenas para viabilizar o processamento e a análise desta
apelação, de tal modo a evitar eventuais alegações de cerceamento de defesa.
Rejeita-se, em consequência, a preliminar de deserção suscitada às fls.
841/857.
No mérito, a solução apresentada pelo MM. Juízo se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066762-11.2019.8.26.0100 -Voto no
5
apresenta escorreita, não se observando a existência da ventilada violação aos
citados dispositivos legais em decorrência da Resolução CGPC n.o 26/08.
O artigo 202 da Constituição Federal dispõe sobre o
regime de previdência privada, sua organização de forma autônoma ao
regime geral de previdência social, e sua regulamentação por uma lei
complementar.
Por sua vez, a Lei Complementar n.o 109/01 institui
a ação do Estado, com o objetivo de proteger os interesses dos participantes
e assistidos dos planos de benefícios, segundo o artigo 3o, VI. Já os artigos
19, 20 e 21 tratam da destinação das contribuições com a finalidade de prover
o pagamento dos benefícios; constituição da reserva de contingência; e forma
de
equacionamento
de
resultados
deficitários
por
patrocinadores,
participantes e assistidos, disposições que não se constituem em impeditivos
aos objetivos que se encontram delimitados pela edição da Resolução CGPC
n.o 26/08.
Com efeito, observa-se que a Lei Complementar n.o
109/01 de fato não detalha a forma de revisão do plano de benefícios, assim
podendo-se concluir que não havia óbice para que, através da via infra legal,
houvesse deliberação sobre a apuração do resultado, a destinação e utilização
de superávit por parte das entidades fechadas de previdência complementar.
Portanto, não há qualquer ilegalidade na edição da
Resolução CGPC n.o 26/08, e sua consequente previsão de reversão da
reserva especial aos participantes, assistidos e, também, ao patrocinador.
Ademais, a instituição do Benefício Especial Temporário BET, como o
próprio nome já define, não representa uma concessão de caráter obrigatório
e vitalício porque fundado, exclusivamente, no superávit obtido em
determinados exercícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066762-11.2019.8.26.0100 -Voto no
6
Em julgamento de caso análogo, sob a lavra do
Eminente Des. Kioitsi Chicuta foi oportunamente anotado que (...) o fato do
associado, sem vínculo com a patrocinadora, custear integralmente o plano
de benefício por opção prevista no Regulamento, não lhe gera direito ao total
superavitário, mesmo porque os rendimentos dos valores vertidos pertencem
ao plano, ou seja, superavitário é o plano e não as cotas individualmente,
razão pela qual se mostra correta a solução deliberada (...) (Apelação Cível
n.o 0026145-53.2011.8.26.0602, 25a Câmara Extraordinária de Direito
Privado, j. 25/07/2017, v.u.).
Também restou rejeitado pedido de igual natureza
no julgamento da apelação cível n.o 1031284-61.2014.8.26.0602: (...)
Previdência privada. Previ. Ação declaratória cumulada com pedidos de
obrigação de não fazer e de cobrança. Revisão do plano de benefícios em
virtude de sucessivos resultados superavitários. Reversão de valores do
superávit em favor do patrocinador. Admissibilidade, ante a ausência de
vedação legal, devendo apenas ser observada a proporção contributiva. (...)
(Rel. Des. Carlos Lacerda, 28a Câmara de Direito Privado, j. 29/06/18, v.u.).
Considerando-se que o participante e o patrocinador
contribuem para a fonte de custeio do plano previdenciário, eventual
resultado superavitário não pode ser revertido exclusivamente aos
participantes, o que, além do mais, contribuiria para o desequilíbrio financeiro
do próprio plano.
O modo de destinação do superávit atende, assim, à
proporcionalidade contributiva, que, como um todo, gerou a reserva especial.
Por fim, não se sustenta a alegação de que teria sido
criado um subterfúgio semântico para denominar a parcela do Benefício
Especial Temporário BET de passivo exigível operacional. A revisão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066762-11.2019.8.26.0100 -Voto no
7
plano de benefícios decorre da apuração de superávit ou de déficit, na forma
do artigo 2o, § 1o, da Resolução CGPC n.o 26/08. A reserva especial, por sua
vez, se constitui a partir do resultado superavitário do plano de benefícios, e a
partir daí efetua-se a reversão segundo a proporção das contribuições.
Mantida a improcedência da demanda, impõe-se a
majoração dos honorários advocatícios a R$ 1.200,00 aos patronos de cada
um dos réus, em vista do trabalho desenvolvido em contrarrazões. Atende-se,
de tal forma, ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Destarte, a apelação não comporta provimento,
encontrando-se acertada a sentença proferida em primeira instância.
Observem-se os termos deste acórdão em relação à majoração dos honorários.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator